Tribunal: TJSP
Processo: 2054599-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2054599-54.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, são agravados CAMILA
AMORIM ATHAYDE, SONIA MARIA DE CARVALHO CONCEIÇÃO, ALZIRA
AMORIM ATHAYDE, CARLA AMORIM ATHAYDE e CLARA AMORIM
ATHAYDE DE CESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054599-54.2020.8.26.0000/50001 -São Bernardo do Campo - Voto: no23174
2
Voto n.o23174
Agravo Interno Cível 2054599-54.2020.8.26.0000/50001
São Bernardo do Campo
Agravante: José Francisco da Silva Filho
Agravados: Camila Amorim Athayde, Sonia Maria de Carvalho Conceição,
Alzira Amorim Athayde, Carla Amorim Athayde e Clara Amorim Athayde de
Cestari
Interessado: Espolio de João Athayde Neto
Carolina Nabarro Munhoz Rossi
AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão
que acolheu embargos de declaração para parcial
conhecimento do recurso de agravo de instrumento,
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Recurso que é cabível contra decisão monocrática
proferida pelo relator. Impossibilidade do manejo
de agravo interno para rediscutir acórdão julgado
pela própria Turma Julgadora. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o venerando
acórdão de fls. 173/180 que acolheu embargos de declaração para parcial
conhecimento do recurso de agravo de instrumento, e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
Inconformado, o agravante apresenta Agravo Interno contra
decisão proferida por ACÓRDÃO pela relatora alegando, em suma, que inválida é a
decisão que não considera, seja desfavorável e não reconhece o direito; que a
decisão que afasta a incidência de juros simples é abusiva; que a decisão de mérito
transitada em julgado, não pode ser rescindida, resultando em dolo a decisão, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054599-54.2020.8.26.0000/50001 -São Bernardo do Campo - Voto: no23174
3
de fraudar a lei, ofendendo a coisa julgada, violando o que assegurado por
pronunciamento favorável, fundando em erro de fato e de direito verificável no
reexame dos autos do processo; e que cabível a modificação da decisão judicial para
manter-se a sentença definitiva, transita em julgada, em sua totalidade de direito
aplicado ao caso em concreto.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao
recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.
O agravo interno não comporta conhecimento.
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante, o
presente recurso é manifestamente inadmissível e não pode ser apreciado.
Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o
agravo interno pode ser interposto contra decisão proferida pelo relator, para que a
matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado.
E como anotam LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO
CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, Assim como ocorria no direito
anterior, o agravo interno serve para levar determinada questão decidida pelo
relator ao colegiado de que faz parte. Quando o relator exerce monocraticamente
qualquer das suas atribuições legais (art. 932, CPC), a decisão monocrática por ele
prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art.
1.021, CPC) (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 951) (realces não originais).
No caso em exame, porém, o agravo de instrumento e também
os embargos de declaração foram julgados por decisão colegiada desta Colenda
Câmara (fls. 140/144 e 173/180), de modo que não é passível de impugnação pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054599-54.2020.8.26.0000/50001 -São Bernardo do Campo - Voto: no23174
4
do agravo interno.
Mais que isso, a interposição do presente recurso é
manifestamente inadmissível. Nery destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Agravo
interno
contra
decisão
colegiada.
A
interposição de agravo interno contra decisão
colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, que
inviabiliza, até mesmo a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes (STJ, 3.a T., Ag. Int.
Emb. Dcl. Ag. Int. A. REsp. 851135-RN, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2016, DJUE 3.2.2017).
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de
Andrade; Código de Processo Civil comentado [livro
eletrônico], 3. ed.; São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018; pp. 2.250)
E, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, de rigor
aplicação de multa, pois, prevê o § 4° do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.
E, o fato do agravante ser beneficiário da Justiça Gratuita, não
afasta seu dever de arcar com as multas impostas, pois, diz o artigo 98, § 4°, do
diploma processual civil: A concessão de gratuidade não afasta o dever de o
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
Continuamos na lição de Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054599-54.2020.8.26.0000/50001 -São Bernardo do Campo - Voto: no23174
5
§ 4.o: 23. Dever de quitar as multas processuais. As
multas
processuais
não
estão
abarcadas
pela
gratuidade da justiça, como se vê dos incisos do CPC
98. E não poderia ser diferente: a gratuidade da justiça
não pode servir como escudo para a procrastinação e a
litigância de má-fé. Daí a razão pela qual o
beneficiário da justiça gratuita deve ser executado
normalmente em relação a elas. (idem, ibidem, p.
377).
Portanto, aplica-se ao agravante multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora